Tribunal: TJSP
Processo: 2113233-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Crédito que está sujeito aos efeitos da recuperação judicial – Art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005 – Fato que deu origem ao crédito reconhecido judicialmente ocorrido antes do pedido de recuperação judicial – Inteligência do art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005 – Precedentes do STJ – Caso em que, com a aprovação do plano de recuperação judicial,

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Crédito que está sujeito aos efeitos da recuperação judicial – Art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005 – Fato que deu origem ao crédito reconhecido judicialmente ocorrido antes do pedido de recuperação judicial – Inteligência do art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005 – Precedentes do STJ – Caso em que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, opera-se a novação, a que alude o art. 59, "caput", da Lei 11.101/2005 – Fase de cumprimento de sentença que deve ser julgada extinta em relação à agravante codevedora – Agravo provido.

Monitória – Cumprimento de sentença – Recuperação judicial prevista na Lei 11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, podendo o respectivo titular exercê-los em sua inteireza – Aplicação do § 1o do art. 49 da Lei 11.101/2005 – Novação da dívida executada que não impede que o credor promova a execução em face da codevedora.

Monitória – Cumprimento de sentença – Inviável cogitar-se de coisa julgada ou preclusão – Tema discutido no recurso em exame que não foi dirimido na sentença - Reconhecimento da natureza concursal ou extraconcursal do crédito perseguido na ação monitória que dependia do trânsito em julgado da sentença – Agravante que não carece de interesse processual - Eventuais valores pagos no cumprimento de sentença que poderão ser abatidos dos créditos habilitados na recuperação judicial – Preliminares arguidas pela agravada repelidas.